Tribunal: TCU
Processo: 036.595/2021-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
ATOS DE APOSENTADORIA.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de ato de concessão de aposentadoria emitido pelo Tribunal Superior do Trabalho; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, com fundamento no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal, nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e no art. 260, § 1o, do RI/TCU, em: 9.1. considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria de Kerginaldo Souto Dantas, negando-lhe registro; 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência, pelo Tribunal Superior do Trabalho, do presente acórdão, com fulcro no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência deste Tribunal; 9.3. determinar ao Tribunal Superior do Trabalho, com fulcro no art. 45 da Lei 8.443/1992, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, que: 9.3.1. promova a exclusão do pagamento de quintos/décimos decorrentes de funções exercidas após 9/4/2001, no prazo de trinta dias; 9.3.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação ao interessado, no prazo de trinta dias, e faça juntar aos autos o comprovante dessa notificação nos trinta dias subsequentes, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente de eventual interposição de recurso junto ao TCU não o exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação, caso o recurso não seja provido; 9.3.3. emita novo ato de aposentadoria e submeta-o a registro deste Tribunal, no prazo de sessenta dias, após realizado o ajuste determinado no subitem 9.3.1; 9.4. esclarecer ao órgão de origem que, em observância ao decidido pelo STF no julgamento do RE 638.115/CE, devem ser mantidos os pagamentos das parcelas de quintos decorrentes de funções exercidas entre 8/4/1998 e 4/9/2001, visto que amparadas por decisão judicial transitada em julgado.